Tribunal: STF
Processo: ARE 1430384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 79, p. 1-3): 



“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU – MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS (PGV) - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014 - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR NÃO SE CONFIGURAR OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AS IRREGULARIDADES NA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA INDICAM OFENSAS A REGRAS DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ESTA REGULADORA DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL (ART. 13, INCISO XIII DA CARTA ESTADUAL DE 1989) - QUESTÃO DE MÉRITO - DEFASAGEM DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS EM DEZENOVE ANOS – DESCONTO REGRESSIVO EM OITO ANOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA VEDAÇÃO AO C O N F I S C O E D A RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ADI PROCEDENTE PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI – MAIORIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - UNANIMIDADE. 



    I - Preliminar rejeitada da ação direta quanto aos fundamentos que afirmam violação a normas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Aracaju ou do Regimento Interno da Câmara de Vereadores; 



    II - A jurisprudência do STF orienta no sentido de que somente será possível o controle de constitucionalidade concentrado realizado pelos Tribunais de Justiça, em face da Constituição dos Estados, nos termos do parágrafo segundo do art. 125 da Constituição da República de 1988.



    III - O Estado, na sua função legiferante, deve obediência às diretrizes constitucionais que, sob o foco do princípio da razoabilidade/proporcionalidade na condição de princípio regulador dos conflitos na aplicação dos demais, impõe o afastamento de excessos e prescrições irrazoáveis; 



    IV - A exação da base de cálculo do IPTU constante na Lei Complementar municipal 145/2014, não se restringiu aos limites do razoável, pois faz incidir grave ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva, ao atribuir a possibilidade de majoração do tributo, anualmente, através do intitulado “desconto regressivo“, no percentual de 30% durante oito anos. É indubitável que, ao longo de dezenove anos, a Municipalidade se omitiu em relação a atualização da base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal dos imóveis, vindo a promover, com a lei impugnada, a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV); 



    V – Ainda que o reajuste dos valores venais dos imóveis tenha ocorrido adequadamente por meio de lei em sentido formal, o “desconto regressivo” não se mostrou adequadamente razoável na esfera de aplicação sobre o primado do efeito mínimo no reajustamento dos valores tributáveis. 



    VI - A ofensa ao princípio da capacidade contributiva é notório neste caso em concreto, porque, ao ano, haveria de subsistir um reajuste global (base de cálculo e seu aumento progressivo, aliado ao índice de recomposição inflacionária) de até 30%, e isso traria sérias repercussões, notadamente nos orçamentos familiares e, por conseguinte, no patrimônio dos cidadãos contribuintes. 



    VII - Também não é razoável apenas em função de mudanças cadastrais do imóvel impor a “sanção” de se atribuir o todo exigível da alíquota representada sobre a base de cálculo apurada pelos critérios da lei em questão, segundo se observa na expressa disposição constante do inciso II, parágrafo único, do art. 2º da Lei impugnada. 



    VIII - Deve ser dado ao contribuinte condições para a pagamento do IPTU, enquanto constrição legal sancionatória que é, mas sem fustigar o princípio da não-confiscatoriedade. E embora a administração tributária, podendo muito, não poder tudo, conquanto recai sobre ela os direitos constitucionalmente garantidos e fortificados pela lei, impõe-se restrições ao alcance daquele poder exercido. 



    IX - Princípio da Capacidade Contributiva (CE, art. 134, § 1º) e Princípio da Vedação dos Efeitos Confiscatórios (CE, art. 137, IV) que deixaram de ser observados à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade; 



    X - Afastamento da regra do desconto regressivo em questão (§§ 1º, 2º e 3º, do art. 1º; e art. 2º), e pela inconstitucionalidade por reverberação normativa (STF - ADIn 4357, Relator Min. Ayres Britto), a própria lei complementar do Município de Aracaju nº 145/2014, uma vez que, sem a política de minimização dos efeitos da cobrança do IPTU, a nova PGV estaria onerando de forma mais gravosa os contribuintes; 



    XI - Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Município de Aracaju de nº 145, de 17 de dezembro de 2014, que tem por supedâneo o reajuste da planta genérica de valores dos imóveis urbanos do referido município, e a instituição de descontos regressivos sobre o IPTU com base na nova planta; 



    XII - Efeitos jurídicos modulados para que operem “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado desta decisão e com eficácia “erga omnes”.” 



     



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 132). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, §1º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar, em síntese, a constitucionalidade da Lei complementar municipal 145/2014. Nesse sentido, assevera que “a regra do desconto regressivo aplicada pelo Ente Municipal atende aos Princípios Constitucionais da Não Surpresa, da Capacidade Contributiva, da Vedação do Não Confisco (...)” (eDOC 91, p. 10).



    Alega que “fixar valor venal do imóvel com fundamento no artigo 33 do Código Tributário Nacional é ato com fundamento constitucional, pois implica na concretização do exercício das competências tributárias estabelecidas nos artigos 18; inciso III, do artigo 30; e incisos I e II, do artigo 156, da Constituição Federal, exercido na forma do Código Tributário Nacional. Agir contrariamente a tal entendimento significa ingressar no mérito do ato administrativo, consubstanciando-se em indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo ...” (eDOC 91, p. 11). 



    O Colegiado local inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da jurisprudência desta Corte (eDOC 102). 



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei 145/147), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADO EXCESSO NA DETERMINAÇÃO DO VALOR VENAL ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PARA FINS DE FIXAÇÃO DA DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 676028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.09.16)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25.09.18)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2311.18)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente